Tribunal: TJSP
Processo: 1058312-50.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Arrendamento mercantil. Contrato extinto, pela retomada do bem em face do inadimplemento do arrendatário. Posterior demanda de iniciativa desse, com decisão transitada em jugado, em que definida a existência de saldo credor em seu favor, no tocante à devolução do VRG adiantado e outras pendências contratuais. Banco-arrendador que, sem embargo de ter satisfeito essa condenação, passou, quatro anos

Ementa:
Arrendamento mercantil. Contrato extinto, pela retomada do bem em face do inadimplemento do arrendatário. Posterior demanda de iniciativa desse, com decisão transitada em jugado, em que definida a existência de saldo credor em seu favor, no tocante à devolução do VRG adiantado e outras pendências contratuais. Banco-arrendador que, sem embargo de ter satisfeito essa condenação, passou, quatro anos após, a abordar o arrendatário por diversos canais, com cobrança de suposto saldo remanescente e ameaças diversas, inclusive de bloqueio de valores e promoção de inserções cadastrais negativas. Hipótese típica de cobrança abusiva, seja quanto ao mérito seja quanto aos métodos empregados. Peculiaridades do caso concreto. Reconhecimento de situação, por seus contornos, desbordante de mero aborrecimento juridicamente irrelevante. Dano moral caracterizado. Sentença, que acolheu o pedido declaratório de inexistência de débito mas afastou a pretensão ressarcitória nessa parte, reformada. Indenização, contudo, arbitrada em valor inferior ao pretendido. Demanda, por isso, parcialmente procedente. Apelação do autor parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058312-50.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
AHIZECHUKWU CHINONSO SAMUEL EMELE (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BANCO ITAÚ BBA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058312-50.2017.8.26.0100 – Foro Central (Capital) – Voto no 17.810
2
Apelante: Ahizechukwu Chinonso Samuel Emele
Apelado: Banco Itaú BBA S/A.
Apelação no 1058312-50.2017.8.26.0100 4a V. C. do Foro Central (Capital)
Voto no 17.810
Arrendamento
mercantil.
Contrato
extinto,
pela
retomada do bem em face do inadimplemento do
arrendatário. Posterior demanda de iniciativa desse,
com decisão transitada em jugado, em que definida a
existência de saldo credor em seu favor, no tocante à
devolução do VRG adiantado e outras pendências
contratuais. Banco-arrendador que, sem embargo de ter
satisfeito essa condenação, passou, quatro anos após, a
abordar o arrendatário por diversos canais, com
cobrança de suposto saldo remanescente e ameaças
diversas, inclusive de bloqueio de valores e promoção de
inserções cadastrais negativas. Hipótese típica de
cobrança abusiva, seja quanto ao mérito seja quanto aos
métodos empregados. Peculiaridades do caso concreto.
Reconhecimento de situação, por seus contornos,
desbordante de mero aborrecimento juridicamente
irrelevante. Dano moral caracterizado. Sentença, que
acolheu o pedido declaratório de inexistência de débito
mas afastou a pretensão ressarcitória nessa parte,
reformada. Indenização, contudo, arbitrada em valor
inferior ao pretendido. Demanda, por isso, parcialmente
procedente. Apelação do autor parcialmente provida.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 213/215 julgou parcialmente procedente
demanda declaratória negativa cumulada com pedido indenizatório, tendo por objeto
contrato de arrendamento mercantil de veículo, ajuizada pelo arrendatário;
reconheceu o MM. Juiz, em tal sentido, a extinção do vínculo entre as partes, pela
retomada do bem, bem como a existência de saldo credor em favor do arrendatário,
conforme sentença judicial transitada em julgado, pelo que indevida a cobrança,
posteriormente intentada pela instituição financeira arrendadora, de suposto débito
contratual remanescente de responsabilidade do autor. Declarou, assim, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058312-50.2017.8.26.0100 – Foro Central (Capital) – Voto no 17.810
3
inexistência da dívida, afastando todavia a pretensão indenizatória por dano moral,
entendendo não caracterizada ofensa extrapatrimonial pelo mero envio de boleto de
cobrança, sem que tenha sido promovida inserção do nome em cadastro de
inadimplentes.
Apela tão somente o autor (fls. 220/227), insistindo na
indenização por dano moral, em razão das sucessivas cobranças e ameaças que diz
praticadas pelo réu, caracterizadoras de autêntico terrorismo psicológico; alega terem
as cobranças se estendido até 2017, mesmo com o julgamento em 2013 da demanda
que impôs ao arrendador a devolução de valores. Bate-se, em conclusão, pela
reforma da r. sentença, com o acolhimento integral da pretensão inicial.
O recurso, que é tempestivo, foi regularmente processado,
com apresentação de contrarrazões pelo apelado no prazo legal (fls. 231/233).
Deixou o apelante, outrossim, de recolher as custas de preparo, por ser beneficiário
da gratuidade processual.
Registre-se ter a distribuição sido promovida, originalmente,
para a 22a Câmara de Direito Privado, que, entretanto, dele não conheceu,
determinando a redistribuição em função da matéria a uma das Câmaras da C.
Terceira Subseção de Direito Privado (cf. v. acórdão de fls. 237/242, Rel. Des. Hélio
Nogueira).
É o relatório.
Antes de mais nada, aceita-se a redistribuição, pois a matéria
objeto do recurso, relativa a contrato de arrendamento mercantil, efetivamente é de
atribuição da C. Terceira Subseção de Direito Privado, nos termos do art. 5o, III.10,
da Resolução no 623/2013 do TJSP.
Superado esse aspecto, prospera o inconformismo.
Cabe, para tanto, destacar a excepcionalidade do caso
concreto. Em condições normais, certamente não há que se falar em ofensa relevante
a valores da personalidade em face de mera cobrança equivocada, desacompanhada
de negativação do nome do suposto devedor, mormente quando se trata de episódio
isolado e atribuível a erro escusável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058312-50.2017.8.26.0100 – Foro Central (Capital) – Voto no 17.810
4
A hipótese dos autos é diversa. Não houve tão somente uma
cobrança; a ré enviou fatura mensal para o autor e encaminhou diversas mensagens
via aplicativo, quanto a suposto saldo devedor residual de contrato de arrendamento
mercantil já solucionado havia mais de quatro anos, por decisão transitada em
julgado (aliás, próxima do cinismo a manifestação do réu nestes autos em torno da
efetiva existência do débito cobrado, sem uma única linha a explicar o conteúdo
desse). A par disso, também efetuou inúmeras ligações telefônicas, por meio de
empresa especializada em cobrança, alegação feita na petição inicial e simplesmente
não refutada na contestação, com o que se presume verdadeira.
E não apenas se manteve indiferente às explicações do
destinatário como, na última mensagem encaminhada via aplicativo de celular,
previamente ao boleto de cobrança com vencimento em 13/6/2017, chegou a afirmar
inveridicamente a existência de ação de execução já proposta e a iminência de
bloqueio das contas judiciais do autor, tudo de forma a lhe incutir terror e forjar
situação destinada a obter eventual pagamento em situação de desespero.
Ressalte-se ter ficado efetivamente definido, em demanda
proposta pelo autor perante a 1a Vara do Juizado Especial Cível Vergueiro, fazer ele
jus à devolução dos valores pagos a título de VRG, decisão confirmada pela C. 3a
Turma Cível do Colégio Recursal Central da Capital (cf. fls. 104/106 e 159/160),
tendo a condenação sido satisfeita pelo banco-arrendador e extinta a fase de execução
correspondente (fls. 169 e 176), por sentença de 21 de junho de 2013, ante o que
inequivocamente concluído o acerto de contas contratual e eliminada qualquer
possibilidade de discussão acerca de créditos remanescentes de parte a parte.
E nem se diga, como sugeriu o réu, que a origem de sua
pretensão estaria ligada à apuração no leilão do veículo apreendido de montante
inferior ao débito em aberto. A uma porque, como já dito, a questão restou superada
ante a decisão acerca da devolução do VRG, em processo no qual se discutiu a
pretensão do banco ao recebimento de valores em seu favor; e a duas porque, de toda
forma, o mencionado leilão data de 27 de agosto de 2012 (fl. 195), bem antes da
propositura da demanda de cobrança pelo arrendatário, a demonstrar o artificialismo
da tentativa do réu em fazer disso fato novo em relação ao decidido judicialmente.
Encontra-se assim perfeitamente caracterizado o caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058312-50.2017.8.26.0100 – Foro Central (Capital) – Voto no 17.810
5
abusivo e malicioso da cobrança, que além disso empregou métodos em si mesmos
abusivos e capazes de levar à perturbação do sossego e a aflição psicológica
relevante, sendo o caso, destacadas as peculiaridades do caso concreto, de impor à ré
condenação por ofensa extrapatrimonial, de modo não apenas a compensar o
sofrimento infligido ao autor como também punir adequadamente a conduta
antijurídica.
Em termos de arbitramento, todavia, de modo algum se
justifica a adoção do desproporcional valor almejado pelo autor, da ordem de R$ 25
mil. Afigura-se suficiente, enfim, dada a expressão do mal causado, além do pequeno
valor que estava sendo cobrado, tudo ainda de modo a não proporcionar
enriquecimento sem causa, a adoção do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual
deverá ser atualizado a contar da presente data (Súmula no 362 do STJ) e acrescido
de juros moratórios legais da data da citação.
A fixação de valor para a indenização por dano moral em
patamar inferior ao pedido não interfere, por seu turno, nos encargos da sucumbência
(Súmula no 326 do STJ), de modo que, para todos os efeitos, deve ser reconhecida
hipótese de decaimento integral do réu, que fica assim condenado no pagamento da
totalidade das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios
arbitrados, dada a existência de pedidos cumulativos, em 10% (dez por cento) do
valor atualizado da causa.
Reforma-se, pois, nesses termos, a r. sentença, com
manutenção do julgamento de parcial procedência da demanda, mas com
acolhimento em maior extensão da pretensão inicial.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo do autor.
FABIO TABOSA
Relator